Tribunal: TJDFT
Processo: 0700293-49.2025.8.07.9000
Órgão julgador: GISELLE ROCHA RAPOSO
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de publicação: 2025-03-25

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB1TR2 Gabinete da Juiza de Direito Giselle Rocha Raposo Número do processo: 0700293-49.2025.8.07.9000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: MARIA SOCORRO DOMINGOS AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL DESPACHO Diante da petição de ID 69416107, encaminhem-se os autos para manifestação do Mistério Público. Após, voltem os autos conclusos para julgamento. GISELLE ROCHA RAPOSO Juíza de Direito